Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-76.2019.8.05.0185
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000160-76.2019.8.05.0185 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDSON CARLOS DA SILVA MOREIRA Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS QUE NÃO DESTOAM DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Extrai-se da peça acusatória (ID 58975031) que em 31 de março de 2019 o Recorrente, imbuído de animus necandi, ceifou a vida da vítima Isac Fernandes Oliveira, com golpes de arma branca, sendo denunciado e pronunciado como incurso no delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP. 2. Sabe-se que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente pode ocorrer em situações excepcionais, ou seja, quando totalmente isoladas do conjunto probatório, ou quando demonstrado, indubitavelmente, a impossibilidade de sua aplicação ao caso concreto. 3. Na hipótese, as qualificadoras circunstanciadas ao cometimento do delito não se afiguram absolutamente destituídas de todo o lastro probatório. Nesse contexto, a decisão atacada atingiu a finalidade exigida, afirmando a presença da seriedade da acusação para o Tribunal do Júri, do imputado crime de homicídio qualificado. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000160-76.2019.8.05.0185, da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, no qual figura como Recorrente Edson Carlos da Silva Moreira e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .